Tribunal: TJBA
Processo: 0503663-72.2019.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0503663-72.2019.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 0503663-72.2019.8.05.0274 RECORRENTE: FRANCISCO TADEU AMORIM GAMA ADVOGADO: EDIVALDO SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CRIME HEDIONDO (ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.072/90). DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ELENCADAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Francisco Tadeu Amorim Gama contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, combinado com o art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990 (crime hediondo). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do Recorrente deve ser desclassificada de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo, ante a suposta ausência de animus necandi; (ii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de versões contraditórias e a ausência de certeza quanto à configuração da intenção homicida impõem a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 4. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. 4.1. Não é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil quando existente a versão probatória de que o Acusado praticou o crime em razão de uma discussão prévia envolvendo uma brincadeira com promessa de dinheiro, que não foi cumprida. 4.2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo, em tese, no ataque repentino do Réu, quando a discussão já havia cessado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para modalidade culposa somente é admissível quando houver prova inequívoca de ausência de dolo. 2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada diante da existência de elementos probatórios que as sustentam. 3. Em fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e a intenção do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0503663-72.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como recorrente Francisco Tadeu Amorim Gama e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0503663-72.2019.8.05.0274